Tribunal: CARF
Processo: 10469.722285/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722285/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.200 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
NAIZA SANTOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
IMPOSTO
DE
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANO PROCESSUAL
INTRÍNSECO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À HIPÓTESE
TRIBUTÁRIA.
A multa por litigância de má-fé tem natureza tipicamente indenizatória e é
imposta ao litigante infrator com objetivo de indenizar a parte contrária pelo
dano processual intrínseco experimentado em decorrência da prática, por
aquele primeiro, de uma das condutas tipificadas na lei que caracterizam a
litigância de má-fé.
O valor recebido a título de multa não se subsume à hipótese tributária que
descreve o Imposto de Renda da Pessoa Física, pois tratando-se de indenização
por dano processual causado a uma das partes da relação processual por
infração à norma pela parte contrária, não se há falar em acréscimo patrimonial
para o beneficiário do valor correspondente e, portando, em nascimento da
obrigação tributária correspondente ao imposto de renda da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação de impossibilidade de tributação dos juros de mora,
uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora
de primeira instância, representando inovação recursal e, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722285/2011-51
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

dar provimento ao recurso para anular o lançamento por vício material, nos termos do voto da
relatora. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Ricardo Chiavegatto de Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade
do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento lavrada contra a recorrente para a
cobrança de IRPF do ano-calendário 2007, no importe total de R$ 41.053,52 (imposto, multa de
ofício e juros de mora calculados até 28/02/11), em decorrência da apuração de “omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista”,
no valor de R$ 106.942,43.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/REC, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM VIRTUDE DE AÇÃO JUDICIAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando
para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título,
conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988
DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA. EFEITOS.
A Justiça do Trabalho não é competente para reconhecer a isenção do imposto
de renda sobre verbas trabalhistas. Desta forma, as decisões ou determinações
emanadas daquele órgão judicial nesse sentido, não vincula a autoridade
administrativa tributária.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindose antes
em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes
infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações
fiscais.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste
juízo os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de validade e
eficácia, não cabendo, pois, na hipótese, negar-lhe execução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificado da decisão aos 06/08/13 (fls. 59) e apresentou
recurso voluntário aos 04/09/13 (fls. 73 ss.) alegando, em síntese, que o valor percebido
corresponde a multa aplicadas ao Banco do Brasil por conta de sua atuação procrastinatória em
relação ao cumprimento de decisões judiciais proferidas nos autos da ação trabalhista de no
07901-3.1996.5.21.0003. Esse descumprimento foi caracterizado pela relutância do reclamado
em proceder à reintegração da recorrente, descumprindo ordem judicial durante anos (de 1996 a
2000), trazendo-lhe enorme prejuízo, somente tendo sido readmitida após ter sido expedida
ordem judicial de prisão contra os dirigentes do Banco do Brasil em Natal.
Afirma que considerando a situação fática e a natureza nitidamente indenizatória
do pagamento, a despeito da nomenclatura "multa" adotada, a Justiça do Trabalho reconheceu
que se trata de hipótese de não incidência tributária pelo imposto de renda, razão pela qual
determinou que não houvesse sua retenção na fonte sobre os valores a serem pagos à recorrente,
decisão essa já transitada em julgado.
Conclui que se a autoridade judiciária reconheceu a natureza indenizatória do
pagamento, a discussão sobre a natureza desse pagamento não tem nenhum sentido, pois não
cabe à Fazenda Nacional modificar decisões do Poder Judiciário já acobertadas pela coisa
julgada.
Acrescenta que no presente caso, o pagamento em questão não representou
acréscimo de riqueza nova, como exige o art. 43 do CTN, mas sim reparação por perdas sofridas
decorrentes da não readmissão da recorrente no emprego em decorrência das condutas
processuais procrastinatórias do reclamado, reconhecidas pela Justiça do Trabalho e
quantificadas objetivamente na proporção do dano a ser compensado em face da conduta ilícita
do reclamado, daí a natureza indenizatória do valor recebido.
Alega, ainda, que se o valor percebido tivesse sido pago mês a mês (multa
equivalente a 1/30 do salário por cada dia de descumprimento da decisão e reintegração), seria
isento pela aplicação da tabela progressiva.
Afirma que, diferentemente do que alega o julgador de primeira instância , o
magistrado trabalhista tem competência para reconhecer a natureza indenizatória das verbas
pagas e determinar que sobre elas não houvesse retenção do imposto de renda, pois sob sua
responsabilidade estava a decisão de fazer ou não fazer retenções de natureza fiscal ou
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

previdenciária, na forma prevista no artigo 46, da Lei n° 8.541/92. Além disso, esse é o
entendimento consolidado da Justiça do Trabalho, expresso no enunciado de no 368 da súmula da
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho1.
Argúi, também, que houve excesso de cobrança, ante à impossibilidade de
cobrança de IRPF sobre juros de mora e, por fim, a ilegalidade da multa imposta e o seu caráter
confiscatório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

1 Enunciado de súmula TST no 368
Descontos Previdenciários e Fiscais - Competência - Responsabilidade pelo Pagamento - Forma de Cálculo
I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da
Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em
pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário-de-contribuição.
II - É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultante de
crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo incidir, em relação aos descontos fiscais, sobre o
valor total da condenação, referente às parcelas tributáveis, calculado ao final, nos termos da Lei n°. 8.541/1992, art.
46 e Provimento da CGJT n°. 01/1996.
III - Em se tratando de descontos previdenciários, o critério de apuração encontra-se disciplinado no art. 276, § 4°,
do Decreto n ° 3.048/99 que regulamentou a Lei n°. 8.212/91 e determina que a contribuição do empregado, no caso
de ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite
máximo do salário de contribuição.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
E isso porque em seu recurso voluntário, a recorrente inaugura discussão de tese
nova, inédita, que não foi submetida à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância.
Com efeito, em seu recuso, dentre várias alegações de defesa, a recorrente argúi a
impossibilidade de se tributarem os juros de mora em face de sua natureza indenizatória, que, no
presente caso, corresponderiam a mais da metade do valor total percebido.
Ocorre que a esse respeito, não há uma linha sequer em sua impugnação
submetida à apreciação da primeira instância julgadora.
Teses novas, inéditas, que não tenham sido submetidas à apreciação do julgador
de primeiro grau, não podem ser conhecidas pela primeira vez nesta instância de julgamento em
face da preclusão.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Destacamos)
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso, os
limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias, de
modo que esse novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância,
não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa. 2
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau
êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 3
O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, sem eu art. 1014, que “as

2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
3 Idem, p. 745.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte
provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.
Em comentário a esse dispositivo, ensina a doutrina que “por inovação entende-se
todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal que não foi arguido ou
discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. (...) Não se pode inovar
no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda). (...) O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar, no procedimento da
apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas
melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de
segundo grau”.4
Inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de matéria
que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância, dos quais cito
apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 5

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE

4 Op. cit., p. 2073.
5 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
6 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 7
Desse modo, considerando que essa matéria somente foi trazida pelo recorrente no
recurso voluntário, não pode ser conhecida.
Prosseguindo, constata-se do breve relato das razões do recurso voluntário que o
cerne da discussão travada nestes autos diz respeito, na verdade, à natureza do valor recebido
pela recorrente e tido como rendimento omitido pela autoridade lançadora, entendimento esse
ratificado pelo julgador de primeira instância.
Conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls. 18, que integra a
Notificação de Lançamento
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ *******106.942,43, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*********6.835,39.
Da “Complementação da Descrição dos Fatos”, a fls. 18, também parte integrante
da Notificação de Lançamento, esclarece a autoridade lançadora que
A outorga de isenção é interpretada literalmente. Não há previsão legal no art. 39
do Decreto no 3000/99, RIR/99, para isenção da multa trabalhista aplicada por
litigância de má fé. Conforme informação prestada pelo Banco do Brasil S.A., o valor
da multa foi de R$ 80.176,68.
Conforme informação prestada também pelo Banco do Brasil, foram pagos rendimentos
do trabalho assalariado no valor de R$ 26.765,75, com retenção de imposto de renda na
fonte no valor de R$ 6.835,39.
O julgador de primeira instância, por seu turno, entendeu que
5. Conforme já relatado, a omissão de rendimentos que serviu de base para o
lançamento tributário ora discutido se refere a rendimentos decorrentes de multa por
litigância de má-fé a qual a contribuinte alega ser isenta do imposto de renda, baseada
nas seguintes razões: i) a multa em questão é indenizatória, e, como tal, não constitui
fato gerador do imposto nos termos do art.43 do CTN, uma vez que não constitui
acréscimo ao patrimônio, sendo ilegal, portanto, o lançamento; ii) a isenção aduzida tem
respaldo em decisão judicial trabalhista a seguir reproduzida.
(...)
6. Antes de iniciar a análise das alegações da impugnante, cabe inicialmente ressalvar
que sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, esta deve
ser sempre decorrente de lei (Constituição Federal de 1988, art. 150, § 6o, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) e de interpretação literal (inc.
II do art. 111 do CTN):

7 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

(...)
9. Da leitura do dispositivo legal acima [art. 39, XX do RIR/99], depreende-se que as
indenizações isentas são as previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T.
(Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente nos arts. 477 a 499
(indenização ao empregado despedido sem justa causa); 2) no art. 9o da Lei n.o 7.238, de
29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado
dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção
salarial); 3) na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de
13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
10. Além disso, são isentas as verbas recebidas pelos empregados em decorrência de
rescisão de contrato de trabalho, em face da conversão em pecúnia de licença-prêmio e
férias não gozadas por necessidade do serviço, abrangendo, neste último caso, os
valores correspondentes às férias integrais e seus respectivos abonos, por força dos Atos
Declaratórios Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril de 2005 e no 14, de 1.12.2005, que
regulamentam o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com a redação dada
pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004:
(...)
11. Assim conclui-se que quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de
indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação do imposto de
renda, uma vez que, consoante já declinado neste Voto, sendo a isenção uma das
modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de
interpretação literal, de acordo com o inciso II do art. 111 do CTN já transcrito.
(...)
14. Quanto à determinação contida no Despacho emitido pelo Juiz do Trabalho Edwar
Abreu Gonçalves (reproduzida no item 5 do presente Voto) no sentido de não haver
retenção do tributo na fonte sobre os rendimentos em discussão, por considerá-los
isentos, cabe ressaltar que esta não vincula a autoridade administrativa, pelo fato de a
Justiça do Trabalho não ser o foro competente para julgar ação judicial relativa a
tributos federais, sendo esta atribuição exclusiva da Justiça Federal Brasileira que tem a
competência para o julgamento de ações nas quais a União Federal e suas autarquias,
fundações e empresas públicas federais figurem na condição de autoras ou rés.
15. Em face do exposto, e não estando a “multa por litigância de má-fé” entre os
rendimentos previstos como isentos na legislação do imposto de renda transcrita e
comentada neste Voto, considero correto o lançamento tributário correspondente.
(...).
Analisando os excertos acima reproduzidos da “Complementação da Descrição
dos Fatos”, elaborada pela autoridade lançadora, e do acórdão recorrido, não há nenhum
questionamento por parte de nenhuma dessas autoridades acerca do fato que o valor recebido
pela recorrente e tido por omitido se trata de multa por litigância de má-fé. O único ponto de
divergência é que essas autoridades entendem que não há previsão no art. 39, XX do Decreto no
3000/99 para a isenção da multa trabalhista aplicada por litigância de má fé.
Até a reforma trabalhista de 2017, que introduziu na Consolidação do Trabalho os
arts. 739-A, 739-B, 739-C e 739-D, a litigância de má-fé, instituto regulado pelo Direito
Processual Civil, de que se utilizam praticamente todos os demais ramos do Direito, inclusive o
Direito do Trabalho, era disciplinada pelas normas a respeito da matéria dispostas no Código de
Processo Civil. Os mencionados dispositivos introduzidos na CTL, no entanto, reproduzem os
termos dos arts. 79, 80 e 81 do CPC/15, que igualmente reproduzem os arts. 16, 17 e 18 do
CPC/73, vigente à época do fato gerador.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

Pois bem. Sobre o assunto, dispõe o CPC/2015:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
interveniente. (Destaquei)
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;8
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Em comentário ao art. 80 do CPC/15, acima reproduzido, ensinam Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que o litigante de má-fé é “a parte ou interveniente que, no
processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.
É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que,
sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo
procrastinando o feito”.8
O art. 81 do CPC/15, por seu turno, dispõe que:.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na
proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se
coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em
até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo,
liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.
(Destaquei)
Os mesmos autores já acima citados, em comentário a esse último dispositivo,
esclarecem9:
2. Condenação de ofício. (...) O destinatário primeiro da norma é o juiz ou
tribunal, de sorte que lhe é imposto um comando de condenar o litigante de má-fé
a pagar multa e a indenizar os danos processuais que causou à parte contrária. Isto
porque o interesse público indica ao magistrado que deve prevenir e reprimir os abusos
cometidos pelos litigantes, por prática de atos que sejam contrários à dignidade da
justiça. Deve assim proceder de ofício, independentemente de requerimento da parte.
(...).
•3. Dever de indenizar. Caracterizada a litigância de má-fé, há para o improbus
litigator o dever de indenizar, mesmo que seja vencedor na ação, pois independe do
resultado da demanda. (...).
(...)

8 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 414
9 Idem, p. 418.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

5. Multa. A regra do CPC81 impõe ao juiz ou ao tribunal o dever de condenar o
litigante de má-fé a pagar multa, além de indenização pelos prejuízos por ele
causados. (...) Não é faculdade do juiz ou tribunal, mas dever de ofício o de impor a
multa ao improbus litigator, caso verificada a situação mencionada pela lei. A
multa é devida à parte prejudicada e não ao Estado, já que a norma não faz
destinação expressa dessa verba ao Estado. (Destaquei)
Dos dispositivos e esclarecimentos doutrinários acima transcritos, constata-se que
a multa por litigância de má-fé tem natureza tipicamente indenizatória: é imposta ao litigante
infrator com objetivo de indenizar a parte contrária pelo dano processual intrínseco
experimentado em decorrência da prática, por aquele primeiro, de uma das condutas tipificadas
na lei como caracterizadoras de litigância de má-fé.
No presente caso, como já demonstrado, não há questionamento seja por parte
da autoridade lançadora, seja do julgador de primeira instância, de que o valor recebido
pelo recorrente corresponde à multa a qual foi condenado o reclamado Banco do Brasil por
litigância de má-fé nos autos da ação trabalhista de no 03-1079-96, da 3a Vara do Trabalho
de Natal/RN.
E o fato de que tal valor se trata de multa por litigância de má-fé está comprovado
de forma inconteste pelo documento de fls. 76, cuja imagem reproduzo abaixo, que dá conta do
trânsito em julgado da decisão proferida nos Embargos à Execução, bem como de que todo o
valor recebido pela recorrente, inclusive aquele sobre o qual não foi retido imposto de renda na
fonte, também se refere a multa aplicada ao embargante, não cabendo, portanto, retenção na
fonte de nenhum valor a título de imposto de renda:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722285/2011-51

Nesse contexto, o que importa, em verdade, para o presente caso, não é se a multa
por litigância de má-fé e, consequentemente, o valor recebido pela recorrente a esse título, está
ou não alcançado pelas hipóteses de isenção previstas no inciso XX do art. 39 do RIR/99 (inciso
V do art. 6o da Lei no 7713/88), porque a questão que se coloca aqui é distinta e anterior a
isso, e diz respeito à própria subsunção do fato á hipótese tributária.
Com efeito, para não me alongar em conceitos e lições doutrinárias que já são
amplamente conhecidos, relembro que o art. 43 do CTN, que descreve a hipótese tributária do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, prevê o nascimento o dever de pagar
esse tributo apenas e tão somente quando ocorrer mundo dos fatos as circunscritas previstas
nos incisos I e II daquele dispositivo. Em ambas as hipóteses, para o nascimento da obrigação
tributária, há de surgir de um acréscimo patrimonial, que, segundo Hugo de Brito Machado,
“não há renda, nem provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CTN adotou
expressamente o conceito de renda como acréscimo"10.
Ocorre que sabemos que só há acréscimo patrimonial quando há incorporação de
riqueza nova ao patrimônio já existente. O conceito de acréscimo patrimonial está
intimamente ligado à noção de patrimônio, e quando se faz referência ao patrimônio de uma
pessoa, o que se tem em vista é o conjunto de seus ativos e passivos, constituindo-se em uma
universalidade de direitos e obrigações.
Se não há acréscimo a esse patrimônio, não há subsunção do fato à hipótese
tributária, ou, melhor dizendo, como adverte Paulo de Barros Carvalho, considerando que a
subsunção somente se opera entre iguais, se não houver acréscimo ao patrimônio, não haverá a
subsunção do conceito do fato ao conceito da norma11 e, assim, não terá havido o nascimento da
obrigação tributária.
E foi exatamente o que se deu no presente caso concreto, pois, como já
demostrado, o valor recebido pela recorrente se trata de multa recebida como reparação,
indenização, pelo dano processual sofrido, conforme determinado pela autoridade judicial, “seja
em face da conduta procrastinatória e da litigância de má-fé”, razão pela qual “sob esse
entendimento, descabe qualquer retenção de imposto de renda na fonte quando da
disponibilização dos créditos à autora” (fls. 76).
Assim, não havendo subsunção o conceito do fato ao conceito da norma, não se há
falar em incidência, de modo que o auto de infração é nulo por vício material e, assim, deve ser
declarado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento para anular o lançamento por vício material, cancelando o
crédito tributário cobrado.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

10 in Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 227
11 CARVALHO, Paulo de Barros. CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 242
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital